Tribunal: TJSP
Processo: 2031812-60.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de ressarcimento. Tutela cautelar de arresto de ativos financeiros. Decisão de deferimento. Inconformismo do requerido.
Pleito de substituição do objeto do arresto e de reconhecimento da legitimidade passiva de terceiros. Matéria não analisada no Juízo de Primeira Instância. Não conhecimento da matéria, sob pena de supressão de instância.
Alegação de fraude na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de ressarcimento. Tutela cautelar de arresto de ativos financeiros. Decisão de deferimento. Inconformismo do requerido.
Pleito de substituição do objeto do arresto e de reconhecimento da legitimidade passiva de terceiros. Matéria não analisada no Juízo de Primeira Instância. Não conhecimento da matéria, sob pena de supressão de instância.
Alegação de fraude na contratação de financiamento de veículos, por meio da manipulação do sistema de biometria facial. Presentes os requisitos legais para o deferimento da pretensão. Medida que se mostra razoável diante das circunstâncias apresentadas nos autos, sendo possível sua futura reversão.
Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.